Tribunal: STF
Processo: HC 256381
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 842.641/MS (e-doc. 2).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 22 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 4.082 dias-multa, ante o cometimento dos crimes previstos no arts. 35 e 36, c/c o 40, inc. V, todos Lei nº 11.343, de 2006 (associação e financiamento relacionados ao tráfico interestadual de drogas). 



    3. A defesa formalizou habeas corpus perante o STJ. O Ministro Relator não conheceu da impetração. Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado, onde a Corte, sem adentrar a matéria de fundo, assentou a inadequação do writ, referindo ao trânsito em julgado da condenação criminal. 



    4. Neste habeas corpus, mediante petição inicial de 51 páginas, o impetrante sustenta, em síntese, a existência de nulidades no curso da persecução penal, notadamente relacionadas à ilicitude das provas que embasaram a condenação do paciente. Aponta a quebra da cadeia de custódia da prova, uma vez que as interceptações telefônicas utilizadas pela acusação teriam sido apresentadas de forma fragmentada e seletiva, sem disponibilização integral dos áudios à defesa, comprometendo o contraditório e a paridade de armas. Alega, ainda, que parte das conversas interceptadas foi produzida fora do período de autorização judicial, o que configuraria prova obtida por meio ilícito. Argumenta que todo o conjunto probatório subsequente encontra-se contaminado, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada, impondo-se o reconhecimento da nulidade processual.



     5. Requer, no âmbito liminar, o afastamento da ordem de prisão vigente contra o paciente, considerado o processo-crime nº 0808119- 76.2015.8.12.0002, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Dourados/MS. No mérito, busca o reconhecimento das nulidades apontadas. 



     



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Ademais, no ato apontado como coator, a Sexta Turma do STJ, confirmando a visão adotada pelo Ministro Relator, sem adentrar à matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadequação do writ. Eis a ementa do julgado: 



    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Este habeas corpus foi impetrado depois do trânsito em julgado da apelação, de modo que é substitutivo de revisão criminal. 



    2. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido. 



    3. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    4. Agravo regimental não provido." (e-doc. 2)



     8. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Com efeito, assentadas pelas instâncias ordinárias a materialidade e a autoria delitivas, à vista do conteúdo probatório constituído sob o crivo do contraditório, a formulação de juízo diverso quanto à licitude das provas ou à suficiência dos elementos para a condenação exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme reiterada jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). 



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator